Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA DEMANDADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual referente à operação de câmbio para compra de moeda estrangeira, determinando a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na transação, desde que o contrato de correspondente estivesse vigente no momento da operação, e condenando-as à devolução dos valores pagos pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões debatidas são: (i) ilegitimidade passiva da corretora de câmbio; (ii) existência de responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas na operação, limitada ao período de vigência do contrato de correspondente cambiário; (iii) prescrição da pretensão de restituição dos valores; (iv) correção monetária dos valores devidos; (v) aplicação da taxa de juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares
3. Ilegitimidade passiva: rejeitada, pois a corretora de câmbio firmou contrato de correspondente cambiário com uma das casas de câmbio envolvidas na operação, configurando a pertinência subjetiva para compor o polo passivo da demanda.
4. Prescrição: afastada, considerando que o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas oriundas de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.
Mérito
5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconhecendo a responsabilidade objetiva das empresas demandadas.
6. Nos termos do artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, a corretora de câmbio responde solidariamente pelos atos praticados por suas correspondentes cambiárias.
7. A responsabilidade da corretora de câmbio não se estende a contratos celebrados fora do período de correspondência cambiária, conforme jurisprudência do TJDFT.
8. Correção dos valores a serem restituídos deve seguir a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares rejeitadas.
10. Apelação do autor não provida.
11. Apelação da recorrente-ré parcialmente provida para limitar sua responsabilidade apenas aos contratos firmados dentro da vigência do vínculo de correspondente cambiário.